Tribunal: STF
Processo: RE 84951
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 132
TRATANDO-SE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL, E, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA, OS DISPOSITIVOS PROCESSUAIS QUE A REGULAM TEM INCIDENCIA
IMEDIATA (ART. 1.211 DO CPC/74).
E NULA A SENTENÇA PROLATADA POR DESEMBARGADOR EM PROCESSO EM QUE,
COMO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, CONCLUIRA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 132 E 113 DO CPC/74. PRECEDENTE DO STF (RE
84.308, JULGADO EM 5.11.76).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.